Tribunal: TJMT
Processo: 1055894-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055894-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA SANTINA FRAZAO - CPF: 849.709.441-72 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), PREMIUM PROMOTORA LTDA - CNPJ: 41.941.822/0001-54 (RECORRIDO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DECLARAÇÃO DA VONTADE MEDIANTE FRAUDE. VÍCIO
COMPROVADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. CONTRATO NULO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando sua legitimidade.

2.
São nulos os negócios jurídicos celebrados, em que uma das partes, por meio fraudulento, obtém vantagem ilícita, em prejuízo da parte contrária, que tem sua declaração de vontade viciada pelo erro.
Configura fraude quando um novo contrato de empréstimo é celebrado em que os prepostos da instituição financeira, de forma maliciosa e com meios fraudulentos, induzem em erro o consumidor, garantindo que um antigo empréstimo seria quitado (portabilidade de crédito), mas o valor do crédito é indevidamente apropriado. Em decorrência da fraude, o contrato é nulo e caracteriza conduta ilícita.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior.

Os danos causados por parceiros empresariais geram responsabilidade solidária. As instituições financeiras são responsáveis pela conduta ilícita praticada pelos seus correspondentes bancários (
art. 3o da Resolução CMN no 4.935 de 29/07/2021
).

4. Todo
aquele
que
receber

quantia

indevida

ou
a
maior
,
tem

a

obrigação
de
restituir
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
, a
restituição

deve
ser
em
dobro, salvo se o
fornecedor

comprovar
que
houve

engano

justificável
.
Considerando
a
apropriação

indébita

foi

decorrente
de
fraude
,
há

má-fé
e a
restituição

deve
ser de forma
dobrada
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1055894-89.2022.8.11.0001

Origem
:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrida
:

MARCIA SANTINA FRAZAO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCIA SANTINA FRAZAO
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. / PREMIUM PROMOTORA LTDA
.
Noticiou
que:
a) é beneficiária de pensão por morte do INSS; b) possuía um contrato de empréstimo consignado junto do Banco Cetelem, que vem sendo pago em 55 parcelas de R$490,00, sendo que 16 parcelas já foram pagas; c) em 15/03/2022 foi procurada pela reclamada Premium com a proposta de refinanciamento da dívida, por meio da reclamada C6, com desconto de R$95,00 em cada parcela, sendo consequentemente reduzido a parcela de R$490,00 para R$395,00, sem alteração do prazo final para quitação; d) ficou sempre destacado que se tratava de um refinanciamento e não de um novo empréstimo; e) em março/2022 percebeu que fora creditado em sua conta R$11.918,06 indevidamente, passando a ser descontado do seu benefício a quantia mensal de R$320,00 e permanecendo o desconto de R$490,00 junto a CETELEN; f) imediatamente devolveu a quantia creditada em sua conta à requerida Premium, descontando apenas R$808,06, relativo a promessa de "estorno de juros abusivos cobrados";.

Sentença proferida no ID174903281
/PJe
2
. Concluiu que:
a) a parte reclamante foi induzida pela reclamada Premium Promotora a contratar um novo empréstimo com a reclamada C6 sem sua vontade ao invés efetuar uma renegociação de dívida; b) a Premium Promotora é correspondente bancária da C6, existindo responsabilidade solidária entre as reclamadas; c) deve ser restituído o valor de R$2.880,00, em dobro, relativo as parcelas já pagas; d)
não
houve dano
moral.
Julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as reclamadas solidariamente aos danos materiais, indeferindo o dano moral.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID174903282
/PJe
2
. Sustentou que:
a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da ausência de sua responsabilidade em virtude da culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
; b) a transferência realizada pela parte reclamante não foi destinada a conta bancária que pertence a instituição recorrente; c) as provas juntadas nos autos não foram analisadas corretamente, pois evidencia a inexistência de sua conduta; d) entre o empréstimo consignado e o ajuizamento da ação passou mais de 173 dias, sendo 5 descontos realizados, evidenciando a inexistência de irregularidade; e) a fraude somente ocorreu por desídia da parte reclamante; f) inaplicável a restituição em dobro, visto que foi também vítima da fraude. Requereu o provimento do recurso com o julgamento improcedente dos pleitos formulados na inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176352651
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.

Não

há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva

do

réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação

devem

ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda,

as

próprias
afirmações

ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
relação

contratual
,
empréstimo

bancário
)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Anulação
de
negócio

jurídico
.

São
nulos

os

negócios

jurídicos

celebrados
,
em
que
uma
das partes,
por

meio

fraudulento
,
obtém

vantagem

ilícita
,
em

prejuízo
da
parte

contrária
, que
tem

sua

declaração
de
vontade

viciada

pelo

erro
.

Exegese

extraída
dos
artigos
171,
inciso
II, do Código Civil e 171 do Código Penal.

A propósito:

(...)
4. Da análise dos autos, observo que o autor realizou a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira, por meio de uma empresa que se passou como correspondente bancário da instituição financeira sendo-lhe oferecido o serviço de portabilidade de empréstimo consignado, consequentemente seria quitado o empréstimo junto ao Banco Sicoob.
5. No presente caso, restou comprovado que o autor foi vítima de fraude efetuada por correspondente bancário da instituição financeira, uma vez que o banco reconhece que o empréstimo foi entabulado pelo correspondente bancário 30256-VICTOR GU, conforme e-mail encaminhado em resposta para o consumidor.
6. Desta forma, por se tratar de ato praticado por correspondente bancário, entendo que o Banco possui responsabilidade solidária, haja vista que os correspondentes bancários atuam como intermediários entre os bancos e seus clientes, o que demonstra confiabilidade nas operações, bem como estes atuam sob a orientação dos bancos conforme art. 3o da Resolução CMN no 4.935 de 29/07/2021 (...)
(N.U 1001916-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto as conversas realizadas pelo aplicativo
Whatsapp
, por meio de
mensagem
escritas e mais de 20 áudios, juntados com a Petição Inicial (ID 174903218/PJe2
),
nota-se que a
parte reclamante celebrou um novo contrato de empréstimo, induzida em erro, pensando que estaria quitando o financiamento existente com o Banco Cetelem (portabilidade de crédito).

Além

disso
, a
fraude

fica

evidenciada

quando
o valor do
empréstimo
é
creditado

na

conta
da
parte

reclamante
(ID 174903251/PJe2) e
em

seguida

transferido
para o
correspondente

bancário
(ID 174903252/PJe2).

Por
meio

destas

provas
,
constata
-se o interesse
malicioso
dos
prepostos
das partes
reclamadas
de
obter

vantagem

ilícita

em

prejuízo
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
uma

vez

constatado
o
meio

fraudulento
e a
declaração
de
vontade

viciada

por

erro
,
conclui
-se que
o

contrato
é
nulo
e a
sua

celebração

caracterizou

conduta

ilícita

praticadas

pelas

reclamadas
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude
da
sua
culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
.

Nesse sentido:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional.
I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável
solidária
pelos danos causados ao
consumidor
por defeitos no serviço prestado.
II - A exclusão da
responsabilidade
do
fornecedor
por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Com base neste contexto, de forma específico, por meio
art. 3o da Resolução CMN no 4.935 de 29/07/2021, o Banco Central do Brasil afirma que as instituições financeiras são solidariamente responsáveis pelas condutas cometidas pelos seus correspondentes bancários.

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
6. Desta forma, por se tratar de ato praticado por correspondente bancário, entendo que o Banco possui responsabilidade solidária, haja vista que os correspondentes bancários atuam como intermediários entre os bancos e seus clientes, o que demonstra confiabilidade nas operações, bem como estes atuam sob a orientação dos bancos conforme art. 3o da Resolução CMN no 4.935 de 29/07/2021:
Art. 3o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.Parágrafo único. Cabe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o
sigil
o das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações.7. Desse modo, houve falha do Banco, que não garantiu a confiabilidade de seus credenciados permitindo em seus quadros a manutenção de estelionatários, com acesso ao sistema da instituição financeira.(...)
(N.U 1001916-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

recorrente

por

seu

parceiro

empresarial
(
PREMIUM PROMOTORA LTDA
),
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade

daquela

primeira
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Repetição
de
indébito
.

Em se tratando
de relação de consumo
, é
firme
o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que
realizou
descontos sem autorização do consumidor,
por
carac
terizar
-se na hipótese de
atitude
contrária à boa-fé objetiva
.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos (ID 174903252/PJe2), nota-se que
houve

a

apropriação

indébita
.

Além
da
restituição
, nota-se que
o

recebimento

indevido

decorrente
de
fraude
,
levando
à
constatação
de
sua

má-fé
e
justificando
a
repetição
de
indébito
de forma
dobrada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023